Tribunal: TJMT
Processo: 1004532-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004532-85.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - CPF: 531.318.511-04 (ADVOGADO), JOSE RENATO PIRES DE FREITAS - CPF: 446.239.411-91 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA CRIMINAL DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - CPF: 616.510.101-10 (ADVOGADO), JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - CPF: 531.318.511-04 (IMPETRANTE), ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - CPF: 616.510.101-10 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MICAELEN SANTOS LIMA - CPF: 014.460.802-26 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – FEMINICÍDIO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL –
NEGATIVA DE AUTORIA – REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO APROFUNDADO – VIA ELEITA INADEQUADA – AÇÃO MANDAMENTAL – MATÉRIA TÍPICA DE AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIA – EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – INSUBSISTÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA CONCLUSÕES DAS INVESTIGAÇÕES PELA COMPLEXIDADE DOS FATOS – RELATÓRIO POLICIAL JÁ FINALIZADO E ENVIADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS – DILAÇÃO QUE NÃO SE REVELA GRITANTE –

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – PACIENTE QUE
SUPOSTAMENTE DESFERIU VÁRIOS TIROS CONTRA A VÍTIMA E ESTÁ EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – A PRISÃO PREVENTIVA SE COMPATIBILIZA COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ARTIGO 5o, INCISO LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL), PORQUANTO NÃO CONSTITUI PENA – CONDIÇÕES PESSOAIS QUE NÃO SÃO ÓBICE A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, SE HÁ MOTIVAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

“(...)
O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...)
.” (HC 136629/2015, Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

Não restou configurado dilação gritando para a conclusão do Inquérito Policial, tendo em vista que
a autoridade policial realizou pedido de dilação de prazo, por ter verificado que era necessário continuar as investigações, tendo em vista a complexidade dos fatos, além do fato da necessidade de localizar o paciente, para a conclusão das investigações policiais.

Em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta justificada a manutenção da prisão cautelar como forma de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo em vista ter o paciente supostamente
matado sua esposa com vários disparos de arma de fogo, sendo 07 perfurações na região do rosto/cabeça, 01 perfuração no tórax, 03 perfurações no lado esquerdo da barriga, 02 perfurações no braço direito e 01 perfuração na mão esquerda, o que, à princípio, demonstra uma intensa crueldade na prática do crime, além de estar em lugar incerto e não sabido por mais de 08 (oito) meses.

Estando suficientemente fundamentada a necessidade de se manter a prisão, não há que se falar em violação à garantia constitucional da presunção de inocência.

Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
José Renato Pires de Freitas
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente teve sua prisão preventiva decretada, por ter supostamente cometido o crime de feminicídio.

Aduz que o inquérito policial foi instaurado em 07/2020 e até hoje não foi concluído, o que vem prejudicando em muito o direito constitucional de defesa do acusado,

bem como relata que não existe nada que comprove a autoria do paciente, tendo em vista que não houve prisão em flagrante, tampouco testemunha ocular dos fatos.

Argumentou que o beneficiário não pode ser considerado foragido, mas sim revel, tendo em vista que o crime causou enorme comoção popular, ocasionando risco para sua vida.

Declarou que a defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão, ao qual foi indeferido, sob argumento de que não houve alteração da situação fática-jurídica, todavia, não há provas de que sua liberdade possa interferir na aplicação da lei penal, na conveniência da instrução criminal ou na ordem pública.

Asseverou que os argumentos utilizados pela autoridade coatora são frágeis e inidôneos, além de todo o transcurso de tempo já decorrido para a conclusão do Inquérito Policial, ao qual não está sendo devidamente conduzida e não transcorre dentro da normalidade, por falta de comprometimento e incansáveis dilações de prazos, protocolados pelas autoridades responsáveis pelo seu andamento, ocasionando constrangimento ilegal.

Alegou que a manutenção da prisão preventiva afronta o direito à liberdade e o princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII da Constituição Federal), sendo mais adequado ao caso aplicar medidas cautelares alternativas do art. 319, do CPP.

Explicitou que o paciente possui residência fixa, família constituída, filhos menores, aos quais é responsável pelo sustento e exerce profissão lícita.

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, aplicando medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP. (Id. 80116483)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas informações (Id. 81097458). Informações juntadas (Id. 81671495 até 81679967)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 82591995)

“Habeas corpus. Homicídio qualificado (Art. 121, § 2o III e VI e § 2o-A, I, do CP). Aventado excesso de prazo para conclusão de inquérito. Improcedência. Inquérito policial concluído. Paciente solto e foragido. Alegação quanto ao mérito da questão incabível em sede de habeas corpus. Remédio constitucional destinado à aferição da legalidade da decisão e não à discussão probatória. Pleito de revogação da prisão preventiva. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema. Descabimento. Persistência dos fundamentos da prisão cautelar. Paciente que se evadiu do distrito da culpa depois do cometimento do crime. Elementos dos autos dão conta da gravidade concreta da conduta. Prisão preventiva justificada pela necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021